Tribunal: TJES
Processo: 5007234-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007234-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA MARIA CABRAL TEIXEIRA THEVENARD e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007234-37.2024.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO
:
SARA MARIA CABRAL TEIXEIRA THEVENARD, SANDRO VINICIUS PINTO JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. ESQUECIMENTO DE OBJETO (CONVITES DE FORMATURA) NO VEÍCULO. FALHA NO SUPORTE PÓS-VENDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR SANDRO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação indenizatória proposta com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais. Alega a autora que em 16/12/2023, ao se deslocar para sua festa de formatura, esqueceu quatro convites físicos no interior do veículo. Sustenta que, apesar de diversas tentativas de contato imediato com o suporte da Uber para recuperar os itens, a plataforma não viabilizou a comunicação com o motorista em tempo hábil, o que a obrigou a comprar novos ingressos no local do evento. Para tanto, sustenta que houve falha na prestação do serviço de assistência e descaso com o consumidor. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.280,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da plataforma Uber e a ilegitimidade ativa do autor Sandro; (ii) estabelecer se a ausência de suporte eficaz para recuperação de objetos esquecidos configura falha na prestação do serviço; e (iii) determinar o
quantum
indenizatório adequado para os danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ilegitimidade ativa. A parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do autor
SANDRO VINICIUS PINTO JUNIOR. Ao analisar os autos, vê-se que assiste razão à ré, vez que o Sr. Sandro não comprova sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, tendo em vista que a viagem em questão foi solicitada pela conta da 1ª autora (Sara), bem como todas as tentativas de resolução foram realizadas por ela. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa do Sr. SANDRO VINICIUS PINTO JUNIOR.

5.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A ré integra a cadeia de consumo na qualidade de prestadora de serviço de transporte e logística, auferindo lucro com a atividade. Portanto, possui responsabilidade perante o consumidor. Preliminar rejeitada.

6.
Do mérito. Embora o esquecimento do objeto seja um ato inicial do passageiro, a legítima expectativa do consumidor é de que a plataforma forneça meios céleres e eficazes de contato com o motorista parceiro, especialmente em situações de urgência devidamente reportadas. A prova documental demonstra que a ré não forneceu suporte em tempo hábil, caracterizando o defeito no serviço. Assim, comprovado o desembolso adicional de R$ 1.280,00 para a aquisição de novos convites, em virtude da impossibilidade de reaver os originais a tempo, a restituição do valor é medida de justiça para o retorno ao
status quo ante
.

7.
Em relação ao dano moral, o evento transcende o mero aborrecimento. A frustração e a ansiedade impostas à formanda, em dia de celebração única, agravadas pela desídia do atendimento da ré, configuram dano moral. Todavia, assiste razão, em parte, a ré. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pleiteou, a título de danos morais, o valor de R$5.000,00, ao passo que a sentença objurgada condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, configurando sentença
ultra petita
. No entanto, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do Sr. Sandro, o valor de R$ 3.000,00 em favor da autora está dentro do limite do pedido autoral. Dessa forma, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa, o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), com destino exclusivo à autora SARA MARIA CABRAL TEIXEIRA THEVENARD.

IV. DISPOSITIVO
8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a sentença para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do Sr.
SANDRO VINICIUS PINTO JUNIOR; e consequentemente, b) determinar que o valor arbitrado a título de danos morais seja de R$ 3.000,00 em favor exclusivamente da autora SARA MARIA CABRAL TEIXEIRA THEVENARD.
Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)